Tribunal: TJMT
Processo: 1005582-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005582-15.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MARIA REGINA MARTINIS
Vistos etc.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por MARIA REGINA MARTINS contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo objetivo era a suspensão da decisão judicial que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao Agravante que promova a publicação do Ato de Aposentadoria Voluntária 83/2021/ALMT, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem prejuízo no mesmo prazo da remessa do Processo Administrativo no 202066329/2020 para o TCE/MT para os devidos fins, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Sustenta a Agravada, em petição anexada no Id. 123770497, a inexistência da fumaça do bom direito para concessão do efeito suspensivo recursal, pois, a petição inicial não contém pedido de pagamento de licença-prêmio e sim assegurar o direito à aposentadoria, sem que a Agravada seja administrativamente obrigada a renunciar licenças-prêmios e que não é servidora estabilizada irregularmente, que não responde a qualquer processo administrativo ou ação cível pública nesse sentido.
Afirma ainda, que a suspensão das ações cíveis públicas por força da decisão prolatada nos autos da ADI 1015626-30.2021.811.000 visou assegurar a permanência dos servidores públicos estabilizados em seus respectivos regimes de aposentadoria funcional, que a tese recursal da Agravante é contrária à certidão por ela expedida que atesta o direito à licença-prêmio, bem como contraditória em relação à sua decisão administrativa de negar a publicação do Ato de Aposentadoria 083/2021/ALMT.
Narra ainda que se a Agravante sustenta a inexistência de direito à licença-prêmio, então não remanesce qualquer motivação administrativa que sustente a decisão administrativa denegatória da publicação do Ato de Aposentadoria 083/2020/ALMT.
Por fim, alega a existência de periculum in mora inverso na manutenção da suspensão da decisão agravada, consubstanciada na continuidade de prestação de serviço forçada da Agravada à Agravante.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Os fundamentos expostos na petição acima ultrapassam a fronteira da cognição sumária ou horizontal, própria das liminares que, por sua vez, não esgota todas as questões fáticas e jurídicas, haja vista que há momento processual próprio e oportuno para tanto.
Importante destacar que trata-se de pedido de reconsideração contra decisão que analisou pedido de efeito suspensivo de uma decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, ou seja, trata-se de uma análise jurídica de extrema superficialidade (e nem poderia ser diferente) que, a depender de seu conteúdo, poderá causar nulidade absoluta por supressão de instância ou ainda caracterizar antecipação de julgamento, situações estas totalmente contrárias e inadmitidas em nosso ordenamento jurídico.
Diante de tal situação, vale o adágio popular: “a pressa é inimiga da perfeição”, pois a nulidade processual tem como efeito prático a realização, novamente, de todos atos que foram declarados nulos.
Logo, maior prejuízo às partes, e menor efetividade das decisões judiciais e na entrega da prestação jurisdicional.
A análise que se faz, neste momento processual, é apenas de aparência e probabilidade do direito.
Diante do quadro fático exposto na exordial da ação ordinária, o questionamento acerca da licença prêmio é secundário (embora não possa ser descartado ou desconsiderado).
A questão fulcral a ser enfrentada é a questão previdenciária e a forma de estabilidade da Agravada no serviço público.
Tanto é verdade que, na decisão objurgada, esta Operadora do Direito fez questão de frisar que:
“Mesmo que a questão da licença-prêmio seja afastada, ainda assim, deverá a decisão prolatada pelo juízo a quo ser suspensa, em razão de decisão proferida em sede de controle concentrado por este Sodalício.”
Por falar em forma de estabilidade da Agravada no serviço público, ressalto que não se está questionando o fato da Agravada ser legal ou ilegalmente estabilizada pelo art. 19 do ADCT.
Aliás, na decisão proferida no Id. 122746971, em nenhum momento, esta Operadora do Direito fez qualquer menção a tal fato.
A questão é eminentemente previdenciária.
O quadro fático exposto e questão central da presente lide simplesmente é:
A Agravada ser servidora pública estabilizada pelo art. 19 do ADCT e desejar a sua aposentadoria.
É exatamente a questão previdenciária que está sendo objeto de discussão em sede de controle concentrado por este Sodalício, cuja liminar para suspensão das Ações Civis Públicas foi deferida, conforme consignado na decisão objurgada.
A Procuradoria Geral de Justiça questiona o art. 140-G da Emenda Constitucional Estadual no 98/2021.
O questionamento que faz na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 1015626-30.2021.811.0000) é saber qual o regime previdenciário dos servidores públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT: se estes servidores, ao passarem para a inatividade, serão regidos pelo regime próprio (estatutário) ou regime geral de previdência social (RGPS).
Definitivamente, não há como negar que o julgamento da referida ADI está umbilicalmente imiscuído com o presente caso, embora seja a ação originária uma ação ordinária e não ação civil pública, conforme também ressaltado na decisão objurgada.
Logo, a probabilidade de provimento recursal do Recurso de Agravo de Instrumento restou evidenciado, ao menor por ora.
Se a probabilidade do provimento recursal restou evidenciado, por raciocínio lógico, não há falar em periculum in mora inverso, por ser contraditório a admissão de ambos os requisitos processuais.
Assim, diante dos fundamentos acima expostos e ausência de fatos novos, o pedido de reconsideração deve ser indeferido.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - PREPARO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO - DESERÇÃO. 1 - A ausência de fato novo ou de fundamento relevante obsta o deferimento da pretensão de reconsideração da decisão proferida. 2 - De acordo com o art. 1.007 do CPC e com o §1o do art. 2o-A do Provimento Conjunto n.o 15/2010 do TJMG, o apelante deve apresentar, no ato da interposição do recurso, o original do documento que comprova o preparo do recurso, sob pena de ser configurada a deserção. (TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0342.16.001715-4/003, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração anexado no Id. 123770497.
Considerando que a Agravada, em sede de contrarrazões (Id. 123586997) suscitou matérias processuais preliminares e juntou documentos, intime-se o Agravante a se manifestar acerca das mesmas, no prazo de 10 (dez) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora